Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-45.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. PRAZO DECENAL. CONSUMIDOR. COBRANÇA. CONTRATO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL PROPORCIONAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
1. A causa está fundada em pretensão que visa à repetição de valores descontados, a título de prestações firmadas em suposta fraude na contratação. Logo, não incide o prazo trienal previsto no previsto no art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil, que diz respeito à pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Diversamente, trata-se de pretensão cujo objeto é o pagamento indevido, ao passo que o enriquecimento sem causa tem caráter subsidiário (art. 884 a 886 do CC), não se confundindo com pagamento indevido (art. 876 a 883 CC).
2. O banco réu não provou o contrato, nem demonstrou a realização de depósito de valores em favor da consumidora, seja a título de mútuo bancário, seja empréstimo derivado de reserva de margem consignável, com pagamento em valor mínimo em cartão de crédito. Portanto é devida a restituição simples dos valores, na falta de demonstração de má-fé para a dobra.
3. De regra, a cobrança indevida, por si só, sem anotação em cadastros de proteção ao crédito, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento, não conduz à pretensão reparatória de dano moral, representando nada mais que dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial. Todavia, a causa de pedir não se sustenta simplesmente na cobrança indevida, pois a petição inicial afirma o comprometimento de benefício previdenciário e da reserva de margem consignável, prejudicando o acesso a fontes de crédito oferecidas no mercado e capazes de proporcionar melhores condições de subsistência.
4. Afigura-se adequado e razoável o arbitramento se observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.